Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-42.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-42.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: YASMIN MATOS DOURADO RODRIGUES

Advogado(s)
:
BRISA LAIS DOURADO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS POR PROIBIÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por YASMIN MATOS DOURADO RODRIGUES, determinando o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica (reconstrução mamária com próteses), e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu o caráter reparador do procedimento, mas afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão.

II. Questão em discussão
Examina-se se o cancelamento do contrato de plano de saúde da autora, por inadimplência anterior à prolação da sentença, configura causa de perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, bem como os limites do julgamento em relação ao pedido de danos morais não impugnado pela autora.

III. Razões de decidir
O vínculo contratual foi extinto em 25/11/2024, por inadimplência, antes da sentença que determinou o custeio da cirurgia. A autora foi intimada para manifestação e permaneceu inerte, tornando o fato incontroverso. A obrigação de fazer pressupõe contrato vigente, sendo impossível exigir da operadora o cumprimento de obrigação contratual extinta. Verifica-se perda superveniente do objeto em relação ao pedido de custeio da cirurgia. Quanto ao pedido de danos morais, a improcedência transitou em julgado, pois a autora não recorreu da sentença nesse ponto. Não cabe reexame por força do princípio da non reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplência, anterior à sentença, configura perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer. 2. É juridicamente inviável impor obrigação contratual à operadora após o encerramento do vínculo. 3. A ausência de recurso da parte autora quanto à improcedência de pedido de danos morais impede reexame da matéria em grau recursal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 98, §3º; Lei nº 9.656/98, art. 10, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000131-42.2024.8.05.0110
, de Irecê, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar integralmente a sentença e JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, no que tange ao pedido de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, invertendo-se os ônus da sucumbência
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça